Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800687-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, §2º, INC. II, E §2º-A, INC.
I, C/C 69, AMBOS DO CP, E ART. 244-B DO ECA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, ;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Stephanie Christine de Lima Fontinele
, em favor do nacional Marcos Adriano Silva de Souza, preso pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inc. I, c/c 69, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, nos autos da ação penal de nº 0014387-40.2018.8.14.0061, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 21 de novembro de 2018, estando nessa condição há 1 ano e 3 meses unicamente por este processo, sem que sequer tenha sido encerrada a instrução processual, não tendo sido, nem mesmo, apresentadas alegações finais, o que se deu por culpa exclusivamente do Estado, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta, ainda, falta de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Por fim, requer
ipsis litteris:

“que seja concedida,
in limine litis
, a ordem de
habeas corpus
, de modo que seja revogado o mandado de prisão preventiva, para a concessão da liberdade provisória do acusado MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA. Ao fim e ao cabo, que seja confirmada a ordem do presente
writ
.” <sic>

Junta documento (Id. 2673578).

Após as informações (Id. 2741804) o pedido de liminar foi indeferido (Id. 2749517), tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem (Id. 2775518).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular,
in verbis
.

“01) Do auto de prisão em flagrante nº 0014387-40.2008.814.0061, extrai-se que o paciente e um comparsa, no dia 20/11/2018, por volta das 19h45min., nas proximidades da Rua Amazonas, abordaram a vítima FRANCINETE DOS SANTOS MIRANDA, de apenas 13 (treze) anos de idade, e, após ameaça exercida sob emprego de arma de fogo e agressão física, mediante coronhada, subtraíram seu aparelho telefônico. Conseguinte, no dia 21/11/2018, por volta das 10h00min., usando do mesmo modo operandi, abordaram a vítima CARMELINO RODRIGUES DA SILVA, IOZETE CARVALHO DA SILVA e seu filho FELIPE DA SILVA SOUZA, subtraindo-lhes os aparelhos telefônicos e documentos pessoais;

02) Em sede policial, o paciente confessou a autoria dos delitos;

03) Em audiência de custódia realizada no dia 22/11/2019, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva;

04) A denúncia foi recebida em 11/03/2019, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2019, qual não fora realizada em razão da não apresentação do réu, sendo a audiência redesignada para o dia 02/07/2019. A instrução teve início no dia 02/07/2019, onde, ao fim, o RMP insistiu no depoimento de vítimas e testemunhas faltantes, conseguinte, redesignou-se audiência em continuação para o dia 31/07/2019. Nesta data, inqueriu-se uma vítima e uma testemunha; porém, em razão da ausência de vítimas e testemunhas, redesignou-se audiência em continuação para o dia 10/09/2019. Nesta, houve a inquirição de uma vítima e do réu, tendo o RMP requerido a desistência de uma testemunha não localizada e a expedição de carta precatória para inquirição de uma vítima residente na Comarca de Cametá/PA, havendo anuência da defesa;

05) Tão logo seja recebida a resposta da referida carta precatória, os autos serão encaminhados às partes para apresentação das alegações finais.” <sic>

Assim, denota-se que a necessidade de expedições de cartas precatórias contribuiu sobremaneira para retardar a tramitação processual, justificando-se a demora na finalização da instrução processual.

A propósito, o c. STJ já firmou o seguinte entendimento:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus.

Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos constata-se que o custodiado, não apresentou nenhum fato novo, no entendimento desta magistrada, que justificasse a revogação da medida.

Por sua vez, a prisão se mostra necessária, considerando a forma como o crime foi cometido, mediante enorme ousadia e com grave ameaça, o que evidencia que a segregação é primordial para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Analisando o pedido, verifico que as provas apresentadas pelo requerente são frágeis e inaptas a afastar o decreto de prisão cautelar.

Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual. A instrução processual está em sua fase intermediária.

Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao requerente é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, entendo que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar e, por isso, a ordem pública merece ser resguardada, especialmente pela evidência de que o custodiado teria, supostamente, praticado o ilícito penal que lhe é imputado.

Desta feita, seguindo entendimento ministerial, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, por entender, por ora, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, INDEFIRO O PEDIDO de revogação da prisão preventiva, com arrimo no art. 312 (garantia da ordem pública), do CPP, mantendo, por conseguinte a prisão preventiva outrora decretada.” <sic>

Portanto, a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 10/03/2020